Tribunal: TJMT
Processo: 1011613-17.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011613-17.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANE GOMES CORREIA LIMA - CPF: 011.535.221-01 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011613-17.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Luciane Gomes Correia Lima

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO. RELATÓRIO DE CHAMADAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO/2017. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RECLAMADA.

SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a consumidora afirma ter solicitado o cancelamento do plano pós-pago controle em junho/2017, conforme protocolo mencionado na inicial, porém seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 710,26, referente à fatura com vencimento em 21/11/2017. Em que pese às alegações da autora, não consta nos autos nenhuma fatura de pagamento da utilização da linha (65)99978-4721, e o número do protocolo não é suficiente para confirmar as alegações.

2. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito é do autor, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, se o consumidor não comprova que quitou todos os débitos ao solicitar o cancelamento do plano, a cobrança não se mostra abusiva e diante da ausência de pagamento a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

3.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: A)

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. B)

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para CONDENAR O AUTOR ao pagamento das faturas inadimplidas, no importe de R$689,18 (seiscentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), com aplicação de juros simples de 1% a.m. desde a data do respectivo vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a data do inadimplemento da obrigação.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022